Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PROXIMO A LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E VÁRIAS ANOTAÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, sendo vedada incursão mais aprofundada nos elementos constantes dos autos pela via estreita do habeas corpus.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, consistente na conduta do paciente de comercialização de drogas valendo-se como fachada de um carrinho de venda de frutas para tentar encobrir sua atividade ilícita, bem como porque, embora condenado definitivamente e com outras anotações penais, voltou a se envolver em conduta delituosa grave, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, devendo-se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que as condenações que foram impostas ao paciente não lhe serviram como freio inibitório em sua intenção delituosa.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.